Tribunal: TJBA
Processo: 8024940-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024940-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GENARIO DE ARAUJO LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, ainda que reduzidas as custas para o valor mínimo. Documentação acostada aos autos demonstra que a parte agravante aufere renda mensal bruta de R$1.518,00, com rendimento líquido de R$975,87, evidenciando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. III. Razões de decidir O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, o que não foi suficientemente afastado na decisão agravada. Comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, revela-se desarrazoado condicionar o acesso à justiça ao pagamento de custas, ainda que reduzidas. A concessão da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de eventual sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e somente pode ser afastada mediante elementos concretos. 2. Demonstrada a insuficiência de recursos, é cabível a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 19.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8024940-04.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Agravante GENÁRIO DE ARAÚJO LIMA e como agravado BANCO BMG S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA